Tribunal: TJSP
Processo: 0500836-10.2013.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Taxas de Licença, de Publicidade e Alvará dos exercícios de 2008, 2009 e 2012 – Sentença extintiva, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente da dívida – Prescrição direta do débito de 2008 – Improcedência liminar do pedido, a teor dos artigos 332, §1o e 487, inciso II, ambos do CPC – Débitos de 2009 e 2012 – Interrupção dos lustros

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Taxas de Licença, de Publicidade e Alvará dos exercícios de 2008, 2009 e 2012 – Sentença extintiva, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente da dívida – Prescrição direta do débito de 2008 – Improcedência liminar do pedido, a teor dos artigos 332, §1o e 487, inciso II, ambos do CPC – Débitos de 2009 e 2012 – Interrupção dos lustros prescricionais pelo despacho ordenatório da citação do devedor, nos termos do art. 174 do CTN (posterior à LCP no 118/2005) – Lustro prescricional exaurido antes da satisfação dos créditos tributários – Inteligência trazida pelo REsp no 1.340.553/RS, julgado representativo de controvérsia pelo E. STJ – Contagem do prazo de suspensão por um ano e do prazo prescricional quinquenal que têm início quando da efetiva ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis – Término dos prazos, no caso, por desídia fazendária – Extinção da ação mantida – Recurso da Municipalidade não provido.